Tribunal: STF
Processo: ARE 820676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV, E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 133 DA LEI MAIOR. CONTROVÉRSIA SOBRE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.4.2014.



    O exame das alegadas ofensas à Constituição Federal dependeriam de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.